Tribunal: CARF
Processo: 10715.724361/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.724361/2012-94
ACÓRDÃO
3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO
DE
PARTES,
PEÇAS
E
COMPONENTES
DESTINADAS
A
EMBARCAÇÕES NACIONAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SIMILARIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando não houver o cumprimento dos requisitos legais
da concessão do benefício fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724361/2012-94
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-89.674 que
negou provimento à impugnação apresentada pela Recorrente, para manter o crédito tributário
lançado no auto de infração no 0717700/00282/12 para cobrança de IPI, II, PIS Importação e
COFINS Importação.
De acordo com o relatório fiscal, o benefício fiscal pleiteado pela importadora
estaria vinculado ao cumprimento de legislação específica e aos requisitos e condições exigidos
pela referida legislação, uma vez que a apuração da similaridade da mercadoria importada em
relação ao produto nacional seria “relevante e primordial para fins de reconhecimento e concessão
da isenção, tanto do imposto de importação, quanto do imposto sobre produtos industrializados,
bem como benefício fiscal de redução de alíquota dos demais tributos incidentes na importação”.
Nesse sentido, denegou o pedido pela concessão do benefício fiscal e lavrou o auto de infração.
Intimada do Auto de Infração em 08/07/2012 (fl.101), a interessada apresentou
impugnações e documentos em 12/07/2012, juntados às fls.106 e seguintes e, em 07/08/2014, de
fls.281 e ss, alegando em síntese:

1. O exame de similaridade, mediante apresentação de Laudo, não é requisito para a
concessão do benefício fiscal bem como a exigência de LI, conforme Lei no 8.032/90;
2. Trata-se de isenção incondicionada;
3. Pede a liberação das mercadorias em razão de depósito extrajudicial e judicial;
4. A jurisprudência administrativa e judicial possui decisões favoráveis ao entendimento da
interessada;
5. As contribuições sociais possuem alíquota zero em razão da Lei no 9.432/97 c/c o art.8o,
§12, I, da Lei no 10.865/2004.
Em julgamento, acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
BENEFÍCIO FISCAL. EXAME DE SIMILARIDADE
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724361/2012-94
3
regulamentares quando não houver o cumprimento dos requisitos legais da
concessão do benefício fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, com o consequente cancelamento dos débitos de II,
IPI, PIS-Importação e Cofins-Importação, com base nos seguintes fundamentos:

1. após revogar as isenções para bens de procedência estrangeira, a própria Lei n° 8.032/90
passou a tratar dos casos de isenção do II e do IPI, tendo estabelecido expressamente a
hipótese de isenção para a importação de partes e peças destinadas ao reparo, revisão e
manutenção de quaisquer embarcações;
2. para as contribuições PIS-importação e Cofins-importação, relativamente à importação de
partes e peças para docagem de embarcações registradas no REB, o art. 8o, da Lei no
10.865/04, reduziu a zero a alíquota das contribuições.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a fiscalização denegou o pedido de isenção e redução de tributos para as
mercadorias da DI no 12/08115355-4, devido a não comprovação da inexistência de similar
nacional, tendo por consequência a lavratura do auto de infração para a cobrança do imposto de
importação, imposto de produtos industrializados, do PIS importação, da Cofins Importação,
relativos ao exercício de 2012.
O Recorrente, por seu turno, defendeu que o exame de similaridade, mediante
apresentação de Laudo, não seria requisito para a concessão do benefício fiscal, por se tratar de
isenção incondicionada, nestes termos:

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724361/2012-94
4
“Com todo respeito, no caso, verifica-se que o legislador infraconstitucional, ao
conferir a isenção para o II e o IPI a redução à alíquota zero para o PIS-Importação e
a Cofins-Importação, foi muito claro quanto aos requisitos a serem preenchidos.
E, neste particular, deles efetivamente não constam a exigência da apresentação de
laudo de não similaridade com produto nacional bem como da formalização de
Licença de Importação.
Ademais, pelos requisitos ínsitos à Lei no 8.032/90, há apenas uma condicionante à
importação: ser o importador o titular da embarcação ou possuidor desta – como no
caso é, conforme demonstrado através dos documentos anexos à Impugnação.”

O acórdão, ora combatido, concedeu razão à Fiscalização por sustentar que o presente
caso trataria de isenção não concedida em caráter geral, sendo do sujeito passivo a obrigação
tributária o ônus da prova relativamente ao preenchimento das condições e ao cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão do benefício:

“Uma vez não tendo atendido à obrigação legal de apresentação de laudo de
comprovação da inexistência de similar nacional com relação à importação de
partes, peças e componentes, destinados ao reparo, revisão e manutenção de
aeronaves e embarcações dos períodos, os quais foram lançados no Auto de
Infração, os valores lançados devem ser mantidos, conforme propostos pela
autoridade fiscal.”

Quanto às contribuições sociais, entendeu não se aplicar a alíquota zero, pois apesar de a
Lei no 9.432/97 c/c o art. 8o, §12, I, da Lei no 10.865/2004 reduzirem a zero a importação de
“materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na
construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-
registradas no Registro Especial Brasileiro”, este benefício estaria condicionado ao exame de
similaridade.
É o que passo a analisar.
Inicialmente, cabe esclarecer que, no âmbito das operações de importação, a concessão da
isenção ou redução do II e do IPI - Importação, prevista em leis esparsas (Lei 8.032/1990 e
Lei 9.493/1997, por exemplo) e consolidada nos arts. 136 e 137 do RA/2009, está sujeita a
requisitos gerais e especiais.
Os requisitos gerais encontram-se estabelecidos no art. 17 do Decreto Lei 37/1966 e no
art. 2o do Decreto Lei 666/1969, e consolidados no art. 118 do RA/2009, a seguir reproduzido:

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724361/2012-94
5
Art. 118. Observadas as exceções previstas em lei ou neste Decreto, a isenção
ou a redução do imposto somente beneficiará mercadoria sem similar nacional e
transportada em navio de bandeira brasileira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
17; e Decreto­Lei no 666, de 2 de julho de 1969, art. 2o , caput). (grifos nossos)

Da simples leitura do artigo acima destacado, extrai-se que, salvo as exceções
previstas em lei ou no referido Decreto regulamentar, a isenção ou a redução do imposto somente
beneficiará mercadoria sem similar nacional e transportada em navio de bandeira brasileira.
Previamente, cabe ressaltar que, por ser um requisito geral, somente as
operações ou mercadorias expressa e taxativamente especificadas em lei ou no RA/2009, bem
como as expressamente autorizadas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), estão
dispensadas do cumprimento do requisito da similaridade, segundo o disposto no art. 199
do RA/2009, que segue transcrito:

Art. 199. A anotação de inexistência de similar nacional no documento ou no
registro informatizado de importação, ou de enquadramento da mercadoria
nas hipóteses referidas no art. 204, é condição indispensável para o despacho
aduaneiro com isenção ou redução do imposto.
Parágrafo único: Excetuam--se da exigência de anotação as mercadorias
compreendidas no § 3o do art. 193, no art. 201 e as que forem expressamente
autorizadas pela Secretaria de Comércio Exterior. (grifos nossos)

Dentre outras, a maior parte das operações e das mercadorias dispensadas da
anotação de inexistência de similar nacional estão relacionadas no art. 201 do RA/2009.
Da análise do referido preceito regulamentar, verifica--se que apenas as
importações de partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão e manutenção de
embarcações estrangeiras foram dispensadas da referida exigência, conforme estabelecido no
inciso V, que segue transcrito:

Art. 201. São dispensados da apuração de similaridade:
[...]
V - partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão e manutenção de
aeronaves ou embarcações, estrangeiras (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 17,
parágrafo único, inciso I);
[...]
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724361/2012-94
6

No caso, inexiste controvérsia de que as importações das partes, peças,
componentes, materiais e equipamentos eram destinadas para reposição, reparo e manutenção
de embarcações nacionais, portanto, não estavam alcançadas pela exceção estabelecida no art.
201, V, do RA/2009.
A obrigatoriedade do prévio exame de similaridade, diferentemente do alegado,
encontra--se expressamente estabelecido no caput do art. 17 do Decreto Lei 37/1966.
Logo, na condição de requisito geral, com exceção das hipóteses excepcionadas
pela legislação, ele deve ser realizado previamente a todas as operações de importação
beneficiárias da isenção do II e IPI Importação, incluindo aquelas previstas no art. 2o da Lei
8.032/1990, no art. 11 da Lei 9.493/1997 e em qualquer outro preceito legal, que se encontram
consolidadas nos arts. 136 e 137 do RA/2009.
Neste sentido, vem entendendo o CARF, conforme é possível verificar, através das
leituras das ementas dos acórdãos, abaixo destacados:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
TRIBUTOS SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEIS EXTRAVAGANTES.
APURAÇÃO DE SIMILARIDADE. NECESSIDADE.
O requisito de apuração de similaridade, constante do art. 17 do Decreto Lei no
37/66, ressalvadas as exceções taxativamente relacionadas no mesmo
dispositivo, estende-se a todas as isenções de tributos sobre o comércio
exterior, ainda que veiculadas em leis extravagantes.
ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o sujeito passivo preenchia todos os requisitos
para fruição de isenção condicionada à destinação do bem, mediante
apresentação de documentação hábil, mostra-se improcedente o lançamento
realizado com fundamento no suposto desatendimento às exigências legais.
ISENÇÃO CONDICIONADA À DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA.
As isenções condicionadas à destinação do bem exigem a demonstração do
integral cumprimento dos requisitos para sua fruição, motivo pelo qual, em caso
de operações sucessivas e continuadas com bens isentos, a prova deve recair sobre
cada operação isoladamente considerada, não sendo possível o recurso à
amostragem, para estender prova de uma operação a outra, por falta de previsão
legal.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724361/2012-94
7
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
Consoante Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Nos termos do art. 61
da Lei no 9.430/96, após a formalização da multa de ofício mediante instrumento
de lançamento, auto de infração ou notificação, o valor correspondente, isolada
ou conjuntamente com o tributo devido, constitui--se em crédito tributário e,
nessa condição, está sujeito à incidência dos juros moratórios.
LANÇAMENTO. VÍCIO. INCONSISTÊNCIA DO MOTIVO. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Não está eivado de nulidade o lançamento que, à época de sua lavratura,
observava os requisitos formais do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e continha os
elementos típicos do ato administrativo, do qual é espécie, bem assim,
retratava os fatos até então apurados e as infrações praticadas, de modo que, se
provado o contrário, no curso do procedimento contencioso, deve-se declarar
a improcedência das razões de autuação e não nulidade do feito, mormente
quando parcela da autuação é mantida. Recurso de ofício negado e recurso
voluntário negado. (Processo no 10074.721543/2013-87, Acórdão no
3401-004.421 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20 de março de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
ISENÇÃO. PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A EMBARCAÇÕES
NACIONAIS. EXAME DE SIMILARIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A definição de condições e requisitos de caráter específico para concessão do favor
fiscal não afasta o cumprimento das condições e requisitos de caráter geral. Sujeita-
se a prévio exame de similaridade a concessão de isenção na importação de partes,
peças e componentes destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e
embarcações nacionais. (Processo no 10074.721542/2013-32 Recurso no Especial
do Procurador Acórdão no 9303-008.794 – CSRF / 3a Turma Sessão de 14 de junho
de 2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724361/2012-94
8
ISENÇÃO DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADAS A EMBARCAÇÕES
NACIONAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SIMILARIDADE. OBRIGATORIEDADE.
1. Estão sujeitas ao prévio exame de similaridade as importações amparadas por
isenção ou redução do imposto de importação, exceto as situações previstas
em legislação específica. 2. Está sujeita a prévio de similaridade a isenção do
imposto na importação de partes, peças e componentes destinados a reparo,
revisão ou manutenção de aeronaves e de embarcações nacionais ou ao
emprego na conservação, modernização e conversão de embarcações registradas
no Registro Especial Brasileiro (REB), uma vez que não há na legislação
específica ou em ato normativo da Secretaria de Comércio Exterior (Secex)
permissão para não realização do referido exame.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
ISENÇÃO DE PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADAS A EMBARCAÇÕES
NACIONAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SIMILARIDADE. OBRIGATORIEDADE.
1. Estão sujeitas ao prévio exame de similaridade as importações amparadas por
isenção ou redução do IPI, vinculado à importação, exceto as situações
previstas em legislação específica. 2. Está sujeita a prévio de similaridade a
isenção do IPI, vinculado à importação, de partes, peças e componentes
destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e de embarcações
nacionais ou ao emprego na conservação, modernização e conversão de
embarcações registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), uma vez que
não há na legislação específica ou em ato normativo da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) permissão para não realização do referido exame.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2012
ISENÇÃO. PARTES, PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A EMBARCAÇÕES
NACIONAIS. EXAME DE SIMILARIDADE. OBRIGATORIEDADE. A definição de
condições e requisitos de caráter específico para concessão do favor fiscal não
afasta o cumprimento das condições e requisitos de caráter geral. Sujeita-se a
prévio exame de similaridade a concessão de isenção na importação de partes,
peças e componentes destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves e
embarcações nacionais. (Acórdão no 9303-008.794 – CSRF / 3a Turma)

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.340 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724361/2012-94
9
Quanto às contribuições sociais, também entendo que não assiste razão ao
Recorrente.
Conforme bem exposto na decisão ora recorrida, não se aplica a alíquota zero. Isso
porque da Lei no 9.432/97 c/c o art.8o, §12, I, da Lei no 10.865/2004 reduzirem a zero a
importação de “materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao
emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações
registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro”, este benefício está condicionado ao
exame de similaridade, não cabendo a mencionada redução por descumprimento de requisitos
específicos (art.8o, §13, I, da Lei no 10.865/2004).

Conclusão

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 669
DF CARF MF
Original